Tribunal: STJ
Processo: 0000727-20.2017.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063497 - ES(2025/0381974-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: USM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
AGRAVADO
: M.I. NETT CORP CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1.Ação declaratória
reparação por danos materiais e compensação por
c/c
danos morais.
2.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3.Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4.Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d6420b29-84fc-4e90-b25a-330331b408ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063497 - ES(2025/0381974-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: USM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
AGRAVADO
: M.I. NETT CORP CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1.Ação declaratória
reparação por danos materiais e compensação por
c/c
danos morais.
2.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3.Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4.Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por USM INDUSTRIAL LTDA contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: declaratória
reparação por danos materiais e morais proposta
Ação
c/c
por USM MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-EPP contra CLARO S.A. e
M.I. NETT CORP CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME na qual busca a
declaração de nulidade de aditivos contratuais e a reparação por cobranças
indevidas com fraude contratual e negativação indevida.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Sentença
: deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte
Acórdão
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54030882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 980fea41-7a9b-47d6-9fe2-e2e68a70a132

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. COBRANÇA
INDEVIDA. TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento dos Embargos
de Divergência em Recurso Especia l, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento
de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
do CDC, é
art. 42
cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa- fé
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo” (
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
EREsp n. 1.413.542/RS,
relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
). 2. Os efeitos de tal conclusão Foram modulados
21/10/2020,
30/3/2021.
apenas para os indébitos de natureza contratual privada. 3. O entendimento
firmado pela Corte Especial do STJ ocorreu justamente num caso envolvendo a
prestação de serviço público de telefonia, hipótese que não exige comprovação da
má-fé por parte da operadora para a repetição em dobro do indébito, nem se
submete à referida modulação de efeitos. 4. Impõe-se, portanto, a reforma parcial
da sentença, afastando-se o fundamento de que “o reconhecimento da fraude nas
cobranças não conduz ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo
necessária a prova da má-fé, nos termos do
parágrafo único, do CDC”. 5. No
art. 42,
que diz respeito à indenização por danos morais, não há necessidade de majoração
do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em decorrência da negativação
indevida no nome da apelante, posto que a quantia se revela proporcional, razoável
e apta a exercer o efeito pedagógico na causadora do dano, sem gerar
enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ fls.
1266-1267)

: alega violação dos arts. 85, § 2o e § 8o, do CPC, bem
Recurso especial
como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial
que não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o proveito
econômico é elevado. Assevera que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 85,
§ 2o, do CPC ao fixar honorários sobre o valor da condenação, e não sobre o
proveito econômico obtido com a declaração de inexistência de débito. Defende a
aplicação das teses do
para fixação dos honorários entre 15% e
Tema 1.076/STJ
20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico. (e-STJ fls. 1288-1324)
não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V,
253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 1619-
c/c
1620)
alega a tempestividade do recurso. Sustenta equívoco
Agravo Interno:
na aplicação da
porque houve impugnação específica ao óbice da
Súmula 182/STJ
no tópico 6.4 do agravo em recurso especial. Defende que a matéria
Súmula 7/STJ
é exclusivamente de direito, relativa à base de cálculo dos honorários
sucumbenciais e à aplicação do
§ 2o, do CPC e do
art. 85,
Tema 1.076/STJ.
Documento eletrônico VDA54030882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 980fea41-7a9b-47d6-9fe2-e2e68a70a132

Assevera a necessidade de afastamento da majoração de honorários do
§
art. 85,
11, do CPC e requer a inversão dos ônus sucumbenciais com fixação de honorários
recursais em seu favor. (e-STJ fls. 1623-1629)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/ES
i. incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54030882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 980fea41-7a9b-47d6-9fe2-e2e68a70a132

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.063.497 / ES
Número Registro: 2025/0381974-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007272020178080048 7272020178080048
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : USM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
AGRAVADO
: M.I. NETT CORP CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USM INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES018265
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
AGRAVADO
: M.I. NETT CORP CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55073116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: c34adb69-7d6f-469e-9d76-3064696b26b9

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: c34adb69-7d6f-469e-9d76-3064696b26b9